Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Ao prorrogar o a monitoração eletrônica do paciente, ressaltou a MM. Juíza (ID 16408082): [...]"Quanto ao pedido de prorrogação da monitoração eletrônica, no caso em questão, a monitoração eletrônica dos acusados decorre de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em 4/12/2019, cujo vencimento do prazo, após uma prorrogação já deferida por este Juízo, está previsto para o dia 30/5/2020. Constato que os fundamentos que ensejaram a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica dos acusados continuam vigentes, uma vez que o feito encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento já designada, sendo necessária a continuação da fiscalização dos acusados para mitigar os riscos de reiteração delitiva até a conclusão da instrução do feito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva do réu ALEKSANDER JUNIO NASCIMENTO, bem como PRORROGO A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA de ACÁSSIO JUNIO OLIVEIRA BRAGA, MARCOS VINÍCIUS PEREIRA DE SOUZA e ALEKSANDERJUNIO NASCIMENTO, por mais 90 (noventa) dias. Comunique-se ao CIME, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes, enviando cópia da presente decisão. Cientifique-se o Ministério Público, a Defesa e a Autoridade Policial da 33a DP/DF. Promovam-se as comunicações necessárias. Intimem-se.” Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. A magistrada considerou que a manutenção, por mais 90 (noventa) dias, do monitoramento eletrônico aplicado por ocasião da audiência de custódia é adequado para o caso do paciente, a fim de mitigar os riscos de reiteração delitiva até a conclusão do feito, estando a audiência de instrução já designada. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 29 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator